Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701508-07.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS DE ARAUJO FONSECA, contra o acórdão de ID 48586131. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48896967. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023 13:30:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador